Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DA PROPOSTA E DA ATUAL COMPATIBILIDADE ENTRE PLANOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DE COBERTURA PELO PLANO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação cominatória voltada à imediata efetivação de portabilidade de carências para operadora de destino, ao fundamento de indispensável dilação probatória para esclarecer a razão da devolução da proposta e verificar a atual compatibilidade de coberturas e tarifas, bem como de inexistência de perigo de dano, diante da manutenção da cobertura pelo plano de origem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se, à luz dos elementos coligidos, estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que determine, de plano, a portabilidade de carências do plano de saúde para a operadora de destino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ), impondo-se a harmonização de suas normas com a legislação especial (L. 9.656/1998) e com as normas infralegais da ANS no exame de portabilidade de carências.
4. Inviável a antecipação dos efeitos da tutela em cognição sumária quando necessária dilação probatória para apurar os motivos da devolução da proposta e aferir a atual compatibilidade de coberturas e tarifas, sobretudo tendo transcorrido lapso temporal significativo desde a devolução (mais de oito meses) e subsistindo a cobertura pelo plano de origem, a afastar o alegado perigo de dano.
5. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a controvérsia sobre o atendimento dos requisitos regulatórios de portabilidade (RN 438/2018/ANS) demanda instrução probatória e, ausente demonstração idônea de risco iminente, não se justifica a concessão de tutela de urgência para imediata efetivação da portabilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o. L. 9.656/1998. CPC, art. 1.026, § 2o. RN 438/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0701558-86.2025.8.07.9000, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, p. 06.08.2025. TJDFT, AGI, 0718459-71.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, p. 30.01.2023.